Tribunal: TJSP
Processo: 1017346-66.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017346-66.2018.8.26.0114, da Comarca de Limeira, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS OLIVEIRA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-66.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Voto n.o 8131
Apelação Cível no: 1017346-66.2018.8.26.0114
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Industria e Comercio de Brinquedos Oliveira Ltda
Comarca: Limeira
Apelação. Tributário. Nulidade de CDA. Juros que excedem a taxa
Selic. Perícia técnica não realizada. Inexistência de constatação de
cobrança de juros ilegais. Sentença anulada. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para manter a sustação do protesto até que seja
proferida decisão final em processo principal.
Apela a Fazenda do Estado. Defende a regularidade da cobrança,
pois a dívida foi inscrita após o advento da Lei no 16.497/2017, de forma que os juros
moratórios respeitam a Selic.
O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (fls. 106).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
De rigor a anulação da r. sentença para que seja produzida prova
pericial.
Diferentemente do que consta no julgado, trata-se de ação ordinária
em que visa a autora a anulação da CDA no 1.245.963.46901.
Discordam as partes quanto à taxa de juros aplicada. A autora
afirma a nulidade do título, eis que teriam sido aplicados juros superiores à taxa Selic. De
outro turno, a ré defende a regularidade da cobrança, eis que os juros não superam a taxa
federal.
Pois bem.
Não há prova pericial produzida sob o manto do contraditório, ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-66.2018.8.26.0114 -Voto no
3
imprescindível para a análise dos fatos alegados.
A autora apresentou simples cálculo e sequer consta nos autos o
título impugnado. O ato unilateral é insuficiente para aferir a veracidade das
argumentações. A ré tampouco apresenta elementos suficientes para esclarecer os fatos.
Necessária, portanto, perícia judicial, produzida por pessoa equidistante entre as partes e de
confiança do juízo.
A respeito da possibilidade de anulação da sentença e determinação
de prova pericial, independente de requerimento, necessário observar que é dado ao juiz
determinar de ofício a realização de provas que entenda necessária à instrução do processo.
Neste sentido, o art. 130 do CPC:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Nestes termos, por meu voto, determino de ofício a anulação da r.
sentença com determinação de regresso dos autos ao juízo de origem para a produção de
prova. Prejudicado o recurso da ré.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR